Tribunal: TJBA
Processo: 8056214-20.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056214-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO E HISTORICO DA BAHIA Advogado(s): RICARDO MAURICIO NOGUEIRA E SILVA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA, ANTONIO MENEZES DO NASCIMENTO FILHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL E PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra Acórdão que concedeu a segurança ao INSTITUTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DA BAHIA (IGHB), no qual se reconheceu a nulidade de ato administrativo motivado de forma incongruente em chamamento público. O Embargante alega omissão quanto à formação de litisconsórcio passivo necessário, aos impactos orçamentários e à suposta exclusão de terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração; (ii) verificar se os argumentos apresentados configuram inovação recursal ou mera tentativa de rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração têm função restrita à integração ou saneamento do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis quando visam à rediscussão do mérito da causa. O Acórdão embargado apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente, com base na Teoria dos Motivos Determinantes, afastando a alegada omissão ou contradição. A alegação de litisconsórcio passivo necessário é intempestiva e preclusa, pois não foi arguida no momento oportuno, revelando inovação recursal. No Mandado de Segurança, o objeto é a tutela de direito líquido e certo do impetrante contra ilegalidade específica, não havendo necessidade de inclusão de terceiros quando a decisão judicial não atinge diretamente sua esfera jurídica. A eventual repercussão orçamentária da reinclusão do IGHB deve ser gerida administrativamente pelo Estado, não competindo ao Judiciário determinar, no julgamento do mandado, quais entidades devem ser excluídas para viabilizar o cumprimento da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056214-20.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargado INSTITUTO GEOGRAFICO E HISTORICO DA BAHIA e como Embargante GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça